Tribunal: TJMT
Processo: 1013519-09.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013519-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), DANIEL GUELSI DOS SANTOS - CPF: 032.639.261-01 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELANTE), DANIEL GUELSI DOS SANTOS - CPF: 032.639.261-01 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO registrado(a) civilmente como RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO registrado(a) civilmente como RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO - FINANCIAMENTO VEICULAR - CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE APURADA ATRAVÉS DE PERICIA JUDICIAL - DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU OS DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL – RECURSO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INVOCANDO PRELIMINARMENTE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADO – NO MÉRITO ADUZIU A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, AFIRMANDO QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO POR ATO DE TERCEIRO – REJEITADO – RECURSO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – No caso dos autos, o veiculo descrito na inicial foi adquirido através de financiamento concedido pela que a instituição bancária requerida, portanto deve configurar no polo passivo da ação.

II - Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não deve ser majorado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Tratar-se de duplo Recurso de Apelação interpostos por ambas as parte contra sentença na Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenização de Danos Morais, nº 1013519-09.2018.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizado por DANIEL GUELSI DOS SANTOS em desfavor de COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que ao tentar obter crédito em estabelecimento bancário foi surpreendido com a informação de que o seu nome se encontrava negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirmou que ao apurar a veracidade das informações, constatou que, em novembro de 2018, terceira pessoa financiou, junto aos demandados, um veículo Hyundai HB20, modelo 1.0 Unique, cor branca, ano/modelo 2018/2019, chassi 9BHBG51CAKP950388 no valor de R$ 46.450,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Que ao tomar conhecimento da fraude feita em seu nome, dirigiu-se até a Delegacia de Polícia e registrou Boletim de Ocorrência. Afirma que, em razão disso, teve seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes pela empresa AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA.

Sustentou que jamais firmou qualquer contrato de financiamento de veículo junto aos requeridos, tampouco autorizou alguém a fazê-lo.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da dívida, bem como requereu a condenação das empresas requeridas, de forma solidaria, ao pagamento de dano moral.

Houve apresentação de contestações, alegando a legalidade do negocio jurídico, apresentando documentos e contrato supostamente assinado pela parte autora.

Houve o deferimento de prova pericial.

A perícia judicial grafotécnica, concluiu que o contrato não foi assinado pela parte requerente.

Após analise dos autos, o juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"Ex positis, julgo procedente o pedido de inicial. Ratifico os termos da tutela de urgência deferida, inclusive em relação ao valor das astrientes. Declaro nulo o contrato firmado com a instituição financeira e, por corolário óbvio, a inexigibilidade do débito. Condeno as demandadas, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A verba arbitrada a título de dano moral deve ser acrescida de correção monetária pela variação mensal do INPC, e juros de mora de 1% ao mês, ambos tendo como termo inicial a data desta decisão. Condeno-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações."

Insatisfeitos com a sentença de piso, ambas as parte apresentaram Recurso de Apelação:

PRIMEIRO RECURSO, APRESENTADO POR BANCO SANTANDER, (id. 168610706), aduzindo que; (i) quando da contratação, houve a apresentação de todos os documentos de identificação no ato da contratação, não havendo qualquer indício ou suspeita de fraude; (ii) que não há comprovação de que o banco tenha descumprido os termos da avença; (iii) que não é possível responsabilizar o réu por ato doloso de terceiro, fato que exclui a culpabilidade, impedindo a formação do nexo causal; (iii) aduz que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso.

SEGUNDO RECURSO, APRESENTADO POR DANIEL GUELSI DOS SANTOS, (PDF fls. 1130), aduzindo que; (i) não possui qualquer relação com a concessionaria que vendeu o veiculo, ou com a instituição bancaria que aprovou o financiamento veicular; (ii) que além da inclusão negativa do seu nome, recebeu inúmeras notificações de multas de transito; (iii) que recebeu notificação informando que sua CNH seria cancelada; (iv) com tais considerações, aduziu que o valor dos danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é irrisório, e desproporcional aos danos sofridos; (v) com tais considerações, requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de duplo Recurso de Apelação interpostos por ambas as parte contra sentença na Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenização de Danos Morais, nº 1013519-09.2018.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizado por DANIEL GUELSI DOS SANTOS em desfavor de COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

I – RECURSO APRESENTADO POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A instituição bancária aduziu não possuir legitimidade passiva, tendo em vista que apenas disponibilizou o dinheiro para a aquisição do veiculo.

Entretanto, o art. 18 do CDC, prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos vícios de qualidade ou quantidade apresentados pelos produtos.

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária respeitada às variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas".

No caso dos autos, tenho que a instituição bancária também se enquadra no conceito de fornecedora, haja vista que o terceiro (fraudador) adquiriu o veículo descrito na inicial através financiamento concedido pela ora apelante, portanto, deve figurar no polo passivo.

Nesse sentido:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE, DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, § 1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira, fornecedora do financiamento para aquisição do produto, para responder por possíveis cobranças abusivas sofridas pelo consumidor." (TJMT, 3ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0012697-25.2015.8.11.0041, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 25/11/2020).

Com tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, a instituição bancária aduziu que houve a apresentação de todos os documentos de identificação no ato da contratação, que não há comprovação de que o banco tenha descumprido os termos da avença, e que não é possível responsabilizar o réu por ato doloso de terceiro, fato que exclui a culpabilidade, impedindo a formação do nexo causal.

Entretanto, em que pesem os argumentos da instituição bancária, o Juiz de piso determinou a realização de pericia técnica judicial, onde restou constatado que a parte autora não assinou o contrato.

Assim, não restam duvidas quanto à responsabilidade da instituição bancária.

Friso que ao exercer sua atividade empresarial, é dever do banco cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes.

Após muita analise da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, Sumulou a questão da seguinte forma:

“Súmula n. 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, segue a orientação jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (Ap 37128/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II – RECURSO APRESENTADO POR DANIEL GUELSI DOS SANTOS.

A parte autora apresentou recurso de apelação aduzindo que não possui qualquer relação com a concessionaria que vendeu o veiculo, bem como não possui nenhuma relação com a instituição bancária que aprovou o financiamento veicular.

Que além da inclusão negativa do seu nome, recebeu inúmeras notificações de multas de transito, e recebeu notificação informando que sua CNH seria cancelada.

Diante de tais argumentos, aduziu que o valor dos danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é irrisório, e desproporcional aos danos sofridos, razão pela qual requereu a majoração do quantum indenizatório.

Pois bem,

Quanto ao pleito para majoração da condenação dos danos morais, importante mencionar que finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC." (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE REQUER PERICIA GRAFOTÉCNICA E DEIXA DE APRESENTAR O CONTRATO ORIGINAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Embora a instituição bancária tenha requerido a realização de pericia grafotécnica, deixou de apresentar a via original do contrato, razão pela qual correta à sentença de piso que entendeu que a relação jurídica contratual entre as partes não foi demonstrada.

(...)
II –
Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)."
(TJMT, 2ª CÂMARA, RAC 0012338-91.2017.8.11.0013, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/05/2021).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não deve ser majorada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os Recursos, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023